Tribunal: STF
Processo: ARE 1413564
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-02
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS COBRADA PARA REGISTRO DE CONTRATOS. DETRAN. ARTIGO 1.022, III, DO CPC. 



    DEVE SER ACOLHIDO O RECURSO QUANDO CARACTERIZADA AO MENOS UMA DAS HIPÓTESES DESCRITAS NO ARTIGO 1.022, DO CPC.



    NO CASO, INCORREU O ACÓRDÃO EM ERRO MATERIAL AO RECONHECER O PAGAMENTO DA TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - TSD - SOBRE REGISTROS DE CONTRATOS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES NO PERÍODO Q UE ENSEJOU O AUTO DE LANÇAMENTO N° 038811316, PORQUANTO, EM VERDADE, A PARTE IMPETRANTE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR O PAGAMENTO À FENASEG MEDIANTE OS COMPETENTES RECIBOS.



    ASSIM, NÃO COMPROVADO O PAGAMENTO, NÃO HÁ FALAR EM BIS IN IDEM NA COBRANÇA DA TSD NO PERÍODO DE 03/2012 A 12/2012.



    SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO DE APELAÇÃO TOTALMENTE PROVIDO.



    EM ATENÇÃO AO RESULTADO DO JULGAMENTO, RECAI À PARTE IMPETRANTE O ÔNUS DAS CUSTAS PROCESSUAIS. SEM HONORÁRIOS, POIS INCABÍVEIS À ESPÉCIE.



      EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO DE APELAÇÃO TOTALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    É bem verdade que, conforme referido no acórdão embargado, "a partir da edição da Lei n° 13.551/10, a taxa de registro de contrato de financiamento de veículo gravados com cláusula de alienação fiduciária, arrendamento mercantil, reserva de domínio, penhor e gravames similares passou a poder ser exigida pelo DETRAN/RS. A taxa somente passou a ser exigível a contar de 17/12/2012, nos termos do art. I° da Portaria n° 538 do DETRAN/RS, que instituiu o início do lançamento de dados para registro de contratos de financiamentos de veículos registrados no Estado do Rio Grande do Sul, no Sistema RECOMÊ. No período compreendido entre os meses de março/2012 a dezembro/2012, os contratos de financiamento de veículo gravados com cláusula de alienação fiduciária, arrendamento mercantil, reserva de domínio, penhor e gravames similares foram registrados pela FENASEG, em virtude de convênio firmado com o DETRAN/RS."



    Ocorre que a parte impetrante não se desincumbiu do ônus de comprovar o pagamento da referida taxa diretamente à FENASEG. O fato de o Estado "admitir" a cobrança não retira o dever da autora em fazer prova do efetivo pagamento, até porque não tem o impetrado como comprovar o pagamento feito a terceira pessoa. Aliado a isto, vale consignar que o documento 09 do evento 1 OUT 12 é uma mera manifestação padrão do Detran, que serve a todos os interessados, não tendo o condão de fazer prova da quitação da taxa, que deveria, como já dito, ser provado pela impetrante através dos devidos recibos.



    Dessa forma, por óbvio que o documento 09 do evento 1 OUT 12 foi materialmente analisado de forma errada, pois não se trata de comprovante de pagamento à FENASEG, muito menos de confissão que este se deu



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente